Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA. DEFEITOS. REPAROS NO IMÓVEL. LAUDOS DE VISTORIAS INICIAL E FINAL. FOTOS. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança, manejada pelo proprietário do imóvel, na qual pede a condenação do locatário ao pagamento dos valores referentes aos reparos efetivados no imóvel.

2. Para cobrança de gastos realizados após a entrega do imóvel, impõe-se a comprovação do estado do bem no início e no final da locação, mediante a realização de laudo de vistoria, pelo locador, de forma não unilateral, a fim de que o cotejo de ambos permita aferir a ocorrência daqueles.

3. Todavia, não é dado ao locatário abandonar o imóvel, ou dele ser despejado, devendo aluguel, e ainda assim ser convocado para acompanhar a vistoria final, ausentar-se e, posteriormente, alegar ausência de contraditório em relação aos defeitos apontados no relatório confeccionado pelo proprietário ou imobiliária.

4. Constatados defeitos no imóvel locado por mais de 7 (sete) anos, não há que se falar em unilateralidade do laudo, se produzidos os termos de vistoria inicial e final, anexadas fotos do antes e depois da desocupação, secundadas pela notificação do locatário, que optou por não acompanhar aludida providência.

5. Anexadas notas fiscais de material de construção, veiculando preços normais, bem como recibos de mão-de-obra, deverá o locatário pagar pelos reparos efetuados no imóvel do qual fora despejado.

6. Recurso conhecido e provido.